Tribunal: TJDFT
Processo: 0736327-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736327-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA PACIENTE: COSMO MAMEDE CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente COSMO MAMEDE CAMPOS, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 75614475 - Pág. 118). O impetrante informa que a prisão preventiva do paciente foi revisada, com base no art. 316 do CPP, e mantida. Contudo, argumenta que a fundamentação é frágil, pois a suposta ligação do paciente com o suposto líder da associação criminosa não comprova sua participação em tráfico ou associação criminosa. Ressalta que o paciente é motorista de aplicativo, sem sinais de enriquecimento ilícito, e que as conversas com o suposto líder foram mínimas (18 mensagens em um universo de 889), justificadas por amizade e empréstimos pessoais. Afirma que depósitos realizados pelo paciente foram para quitar dívida, em valores pequenos e compatíveis com sua condição financeira e não há indícios que atuasse como operador financeiro da organização. Aponta a ocorrência de excesso de prazo, visto que o paciente está preso há cerca de nove meses (246 dias), sem designação de audiência de instrução e julgamento, o que configura constrangimento ilegal. Aduz que a demora não pode ser atribuída ao réu, sendo dever do Estado assegurar a razoável duração do processo. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para relaxar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva do paciente. Quanto aos pressupostos da prisão cautelar, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público fatos (ID. 227817421 – autos no 0724142-52.2023.8.07.0001), a "Operação Oleandro" desarticulou uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, voltada à prática de crimes como tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais. A investigação teve início após a apreensão de uma mala com aproximadamente 28 kg de cocaína na Rodoviária Interestadual do Distrito Federal em 03/01/2023, na qual foram encontradas impressões digitais do denunciado Claudecir Cardoso do Nascimento. O grupo, que seria liderado no DF por Claudecir e sua companheira Francisca Selma Rodrigues da Silva, recebia os entorpecentes de São Paulo, enviados pela denunciada Hiarla Érica Macêdo Silva, que também ocupava uma posição de liderança. A organização utilizava um esquema complexo de contas bancárias para movimentar os recursos financeiros obtidos com a atividade ilícita. Dentro dessa estrutura, o paciente Cosmo Mamede Campos atuaria na movimentação financeira do grupo. As análises bancárias apontam uma movimentação superior a um milhão de reais em suas contas no período entre janeiro de 2022 e abril de 2024. Há indícios de que ele recebia depósitos de terceiros e os enviava de forma fracionada para Francisca Selma Rodrigues da Silva, companheira de Claudecir Cardoso do Nascimento, apontado como um dos líderes do grupo no Distrito Federal. Com base na denúncia, a suposta participação de Cosmo Mamede Campos é detalhada por um forte vínculo financeiro com a liderança do grupo, evidenciado pelo envio de R$ 54.000,00 para Francisca Selma e R$ 11.000,00 para Claudecir, além do recebimento de R$ 43.000,00 de Hiarla. Essa relação seria complementada por uma comunicação cautelosa com Claudecir, na qual supostamente apagavam mensagens para priorizar encontros presenciais, e por coincidências em transferências bancárias que o conectam a outros membros, como José Augusto. Além do suposto envolvimento financeiro, a investigação aponta para um possível apoio logístico, já que seu veículo foi localizado na residência de Claudecir, e para a preparação do entorpecente, indicada por uma pesquisa para a compra de uma prensa hidráulica. Para corroborar a hipótese, foi encontrado em seu e-mail um documento com anotações que se assemelham a uma contabilidade do tráfico, no qual o nome de Claudecir era explicitamente citado. Os fatos descritos são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para situação de acentuado risco à incolumidade pública, apta a justificar a segregação cautelar. A efetiva gravidade da conduta do paciente se manifesta nos indícios que integra organização criminosa de estrutura complexa e de grande porte com tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais. A pena máxima dos crimes imputados ao paciente (artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998) é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, mas sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de acautelar a ordem pública. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. No caso dos autos, considerando a complexidade do processo, que apura as circunstâncias de crimes graves como organização criminosa altamente estruturada, tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais, e o fato de haver vinte réus, não está caracterizado, em linha de princípio, o excesso de prazo. Ademais, apesar desses fatores, o andamento do feito tem sido regular e célere, sem qualquer demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário. Logo, não se verifica o excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente. Assim, não se constatam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisite-se informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora